Tribunal: TJMT
Processo: 1000436-81.2022.8.11.0100
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000436-81.2022.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0032-08 (EMBARGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), SANDRO MANOSSO - CPF: 029.499.649-40 (EMBARGANTE), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO), MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), JOCELAINE PARISI MANOSSO - CPF: 028.121.439-59 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

–

EMBARGOS À EXECUÇÃO
– OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes
a
omissão
, a obscuridade e a
contradição
apontadas pela parte embargante e se pretende
rediscutir matéria já apreciada
.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

SANDRO MANOSSO e JOCELAINE PARISI MANOSSO,
opõem embargos de declaração
(ID no
276902883
), objetivando sanar supostas omissões
,
obscuridades e
contradições, que estariam maculando o acórdão constante no ID no
274468356
, proferido no recurso de apelação cível, que proveu o recurso
para reformar a sentença e julgar improcedente os embargos à execução opostos pelos embargantes e determinar o prosseguimento da execução no
1001262-44.2021.8.11.0100.

Alegam, em síntese, que
o acórdão recorrido foi obscuro ao não esclarecer com base em quais provas foi reconhecida a liquidez da execução, tendo em vista que a parte exequente teria juntado apenas uma “declaração de valor”.

Argumentam, também, que o acórdão foi omisso quanto à necessidade de comprovação do prejuízo para exigir a indenização por perdas e danos (
washout
) prevista contratualmente.

Apontam contradição no recebimento de mera declaração unilateral de valor, em desacordo com entendimento
jurisprudencial e a legislação aplicável ao caso.

Relatam
que o acórdão foi omisso na análise das provas relativas à ocorrência de caso fortuito ou força maior que teria impossibilitado o cumprimento da obrigação contratual.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos para sanar
os vícios apontados, bem como a reforma do acórdão embargado
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
279490384
, pelo desprovimento do recurso e pela condenação dos
embargantes nas penas de litigância de má-fé
, assim como
à multa de 10% sobre o valor
corrigido
da causa,

por comportamento protelatório.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
891.588/GO).

E, de acordo com a orientação desta mesma Corte Superior,
“
a contradição que autoriza a utilização dos
aclaratórios
é aquela
interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão
, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte
, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes'
(
EDcl
no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)” (
EDcl
nos
EDcl
no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 5/4/2017).

Ou seja,
a contradição somente ocorre quando uma assertiva vem a ser desdita por outra na mesma decisão
recorrida.

In
casu
,
todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele inco
mpatível
com outro ou mesmo com a conclusão do julgamento.

A possível contrariedade entre aquilo qu
e se julgou e a interpretação d
a
embargante
acerca do ponto específico, ou do dispositivo legal que el
a
compreende melhor aplicável à hipótese há de ser discutida em recurso adequado.

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de
EDcl
é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex

officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração f
oram opostos em face do acórdão proferido
no
Recurso de Apelação Cível, que
proveu o recurso
para reformar a sentença e julgar improcedente os embargos à execução interpostos pelos embargantes, determinando o prosseguimento da execução no
1001262-44.2021.8.11.0100.

A
liás, nesse sentido, constou do voto
condutor do acórdão
embargado,
in
verbis
:

“
VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Alega a apelante a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista o julgamento antecipado da lide, apesar de ter sido oportunizado às partes especificarem as provas que pretendiam produzir, pugnando ambas as partes pela produção da prova oral consistente na oitiva de testemunhas e depoimento pessoal dos apelados.

No entanto, tal pretensão não merece prosperar.

Isto porque, o julgador tem a liberdade de apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“
[...] 3. ‘A livre apreciação da prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]
” (STJ, 1a Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada
, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (
g.n
.).

Ademais, pelo que se extrai dos autos, a produção da prova testemunhal se mostra desnecessária ao deslinde da causa, uma vez que o julgamento tomará por base os documentos acostados aos autos.

Logo, a dispensa da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa, pois, sendo o juiz o destinatário das provas, cabe a ele valorar a necessidade de sua produção.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – FINANCIAMENTO REALIZADO EM VALOR QUE EXCEDE O SALDO A SER ADIMPLIDO – PACTUADO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA EXCEDENTE – PREVISÃO CONTRATUAL DE CORREÇÃO DO VALOR A SER ADIMPLIDO NA DATA NO EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAR DESCONHECIMENTO –
SALDO EXCEDENTE JÁ RESTITUÍDOS PELOS VENDEDORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Cumpre ao Juiz, também, indeferir as provas desnecessárias ou protelatórias, conforme se infere dos art. 370 e 371 do CPC, bem como quando a inquirição de testemunhas visar a prova de fatos que devem ser demonstrados documentalmente, consoante prevê o art. 443, inc. I e II, do CPC. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento, No 70079706982, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 29-05-2019)

Expressa previsão contratual de correção do valor a ser adimplido entre a data da assinatura do instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel até a data do efetivo pagamento”.

(TJMT, N.U 1005635-72.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2023,
Publicado
no DJE 10/08/2023)

Dessa forma, ao julgar antecipadamente a lide, não houve violação dos direitos ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Portanto,
rejeito
a
preliminar.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
SANDRO MANOSSO e JOCELAINE PARISI MANOSSO
opuseram
Embargos à Execução
em face de
SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
na Execução de Título Extrajudicial no 1001262-44.2021.8.11.0100, alegando serem pequenos produtores rurais e que, durante mais de uma década na agricultura, sempre cumpriram seus contratos, mas, em razão da grave falta de chuva na região do município de
Brasonrte
, houve a perda de aproximadamente 40% da produção da lavoura.

Sustentaram que o Laudo Técnico Agrônomo juntado aos autos demonstra que a falta de chuva arruinou a safra de soja de 2020/2021 dos embargantes.

Aduziram que, ao caso, se aplica o disposto nos artigos 393 e 396 do Código Civil, não respondendo o devedor pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior.

Narraram que são abusivas as penalidades contratuais, porque a multa penal e o “
washout
” resultam em tripla penalização.

Relataram que a cláusula “
washout
” somente incide se o credor provar a existência de perdas e danos.

Defenderam que há excesso de execução e que o valor devido é de R$ 20.423,03.

Requereram a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução e a procedência dos embargos, para que seja afastada dos embargantes a obrigação de pagar a quantia perseguida na execução.

Citada, a parte embargada apresentou impugnação, alegando que o negócio jurídico é válido e contou com a concordância expressa das partes contratantes, além de defender
a cláusula penal e requer a
improcedencia
da ação (ID no 257245195).

O i. magistrado Dr. Romeu da Cunha Gomes julgou procedentes os embargos à execução, conforme relatado.

Pois bem
.

Cinge o presente recurso verificar a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título que embasa a execução.

De acordo com o art. 783 do CPC/15,
“A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.”

Por outro lado, dispõe o art. 784, III, do CPC/15,
in
verbis
:

“Art. 784. São títulos
extrajudicias
:

(...)

III – o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;”

Da análise dos autos, denota-se que em 13/01/2020 os embargantes firmaram com a embargada Compromisso de Compra e Venda de Soja – Preço Fixo – no 112420F18, por meio do qual os vendedores se comprometeram a entregar ao adquirente 180.000 kg de soja, mediante ao pagamento do preço R$ 71,00 por saca (60 kg), conforme instrumento de contrato juntado no ID no 72500390 – da execução extrajudicial.

Ocorre que os vendedores/embargantes não entregaram o produto e, então, a adquirente/exequente ajuizou a execução embargada, visando à cobrança da cláusula penal e da cláusula “
washout
”, no valor total de R$ 296.857,64.

Dessa forma, verifica-se que o Compromisso de Compra e Venda de Soja que instrui a execução satisfaz os requisitos exigidos para formação de um título executivo extrajudicial, pois se trata de documento particular, no qual constam as assinaturas de duas testemunhas, conforme exige o art. 784, III do CPC/15, e possui obrigação certa, líquida e exigível, visto que acompanhado de planilha de cálculo, que demonstra o valor do débito.

Constou do contrato que, em caso de inadimplemento do vendedor, nos termos da
cláusula quarta
, incide multa compensatória no percentual de 40% sobre o valor inadimplido e, a título de perdas e danos, indenização no valor correspondente à diferença entre o preço pactuado e o valor de mercado apurado na data prevista para entrega do produto (cláusula “
washout
”). Vejamos (ID no 72500390 – Pág. 3):

No que se refere à cláusula “
washout
”, esta impõe que o produtor cubra os custos do próprio inadimplemento, arcando com a diferença do preço estipulado no contrato de venda futura de soja e o preço de mercado.

Assim, a cláusula visa compensar a parte lesada pela quebra do contrato, não havendo dúvida quanto ao prejuízo sofrido pela empresa apelante, em razão do descumprimento contratual do devedor, devendo ser indenizada pelas perdas sofridas.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E
VENDA DE MILHO EM GRÃOS PARA ENTREGA FUTURA – ENTREGA NÃO EFETUADA – INADIMPLEMENTO TOTAL DO CONTRATO – PERDAS E DANOS/WASHOUT – PREVISÃO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CÁLCULO ARITMÉTICO COM BASE NA DIFERENÇA ENTRE O PREÇO CONTRATADO E O VIGENTE NA DATA PREVISTA PARA A ENTREGA DO PRODUTO – RECURSO PROVIDO
. Inexistindo prova do adimplemento da obrigação, constante na entrega do milho na data aprazada, o adquirente faz jus à indenização por perdas e danos (cláusula
washout
), cujo valor corresponde à diferença entre o preço contratado e o praticado no dia em que o produto deveria ter sido entregue”

(N.U 1003034-16.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 14/10/2024) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE MILHO – REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – ENTREGA NÃO EFETUADA – PREJUÍZO PARA O ADQUIRENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA COM BASE NA DIFERENÇA ENTRE O PREÇO CONTRATADO E O VIGENTE NA DATA PREVISTA PARA A RETIRADA DO PRODUTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o produto contratado não foi entregue, o adquirente sofre prejuízos e faz jus à reparação por perdas e danos, cujo valor corresponde à diferença entre o preço contratado e o praticado no mercado no dia em que deveria tê-lo recebido
. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC)”
(TJ-MT - AC: 10057989320218110037, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2023). destaquei

No caso, a exequente/apelante comprovou a cotação do mesmo produto na data prevista para entrega em 30/03/2021 no valor de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) a saca (ID no 72500386).

Logo, é devido pelo contratante o pagamento da diferença do preço de mercado do produto, a fim de equalizar as perdas e danos da apelante.

Nesse contexto, uma vez comprovada a liquidez e exigibilidade do título extrajudicial, a sentença merece ser reformada, a fim de julgar improcedente os embargos à execução.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença e julgar improcedente os embargos à execução e determino o prosseguimento da execução no 1001262-44.2021.8.11.0100.

Inverto o ônus de sucumbência.

É como
voto.-

(ID no
274468356
)

In
casu
,
não se verifica qualquer omissão
,
contradição
ou obscuridade
no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação
d
os embargantes
com
o julgamento do Recurso de
Apelação Cível
, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Quanto à alegada obscuridade em relação à liquidez da execução, verifica-se que o acórdão embargado foi claro ao explicitar que o Compromisso de Compra e Venda de Soja que instruiu a execução satisfaz os requisitos exigidos para formação de título executivo extrajudicial, possuindo
obrigação certa, líquida e exigível, visto que acompanhado de planilha de cálculo que demonstra o valor do débito, bem como de declaração de valor do preço do produto na data prevista para entrega. Não há obscuridade a ser sanada nesse ponto.

N
o tocante à suposta omissão quanto à necessidade de comprovação do prejuízo para exigir a indenização por perdas e danos (
washout
), o acórdão foi expresso ao consignar que a cláusula
washout
visa compensar a parte lesada pela quebra do contrato, não havendo dúvida sobre o prejuízo sofrido pela credora em razão do descumprimento contratual dos devedores, devendo ser indenizada pelas perdas sofridas.

Portanto, não há omissão a ser sanada nesse ponto.

Sobre a alegada contradição no reconhecimento de declaração unilateral de valor como prova idônea do preço do produto, os embargantes não impugnaram essa prova quando oportunizado, tampouco apresentaram contraponto ao valor indicado pelo credor, operando-se a preclusão sobre o tema.

Por outro lado, o acórdão foi categórico ao considerar a previsão contratual da cláusula
washout
, não havendo contradição a ser sanada.

Além disso,
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
,
tampouco se manifestar expressamente
sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de
rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Quanto ao pedido d
a
embargad
a
, indefiro o pedido de
condenação d
os
embargante
s
em litigância de má-fé,
uma vez que
não restou caracterizado nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15
.

Por derradeiro,
não há se falar em embargos protelatórios, haja vista que a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15, somente é admitida nos casos em que demonstrado caráter protelatório dos embargos, o que não se verifica na hipótese, na medida em que

os
embargante
s
respeit
aram
os limites e finalidade do recurso.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025